Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720706-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA FELIX REIS PEREIRA, JOSE JACINTO REGO DA SLVA, LUIZ ALVES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela) interposto por GABRIELA FELIX REIS PEREIRA, JOSÉ JACINTO REGO DA SLVA e LUIZ ALVES SANTANA contra a decisão ID origem 229625808, integrada pela decisão ID origem 233761654, proferidas pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública n. 0713928-48.2023.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Nos referidos pronunciamentos, o Juízo determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR n. 21. Confira-se o teor da decisão ID origem 233761654: Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por: GABRIELA FELIX REIS PEREIRA e outros contra a decisão de ID 229625808, por meio do qual este Juízo determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR 21. A parte embargante aduz omissão quanto ao fato de que há exequentes que são partes legítimas. A parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC. Servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão. As conclusões do édito devem decorrer da fundamentação. Caso estejam harmônicas entre si, não há falar em vício para fundamentar o cabimento de aclaratórios. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração é a ausência de manifestação judicial sobre fundamento de fato ou de direito aduzido pela parte na petição inicial. A decisão do IRDR 21 que determinou a suspensão dos processos não distinguiu entre os processos em que há parte legítima ou ilegítima. Não distinguiu, ainda, cumprimentos de sentença com vários exequentes. Simplesmente determinou a suspensão. A parte exequente escolheu ajuizar ação com 10 exequentes, portanto, deve suportar o ônus de tal desiderato. Todos os pontos embargados foram apreciados pela decisão embargada de declaração. Inexiste omissão. A conclusão do édito guarda relação com os fundamentos. É evidente a intenção de reexame de matéria julgada, o que não encontra aparo em sede de embargos de declaração. As razões do inconformismo da parte embargante não se enquadram na previsão legal do artigo 1.022 do CPC. A insurgência exige recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Aguarde-se o julgamento do IRDR 21. (Grifo de origem). Nas razões recursais ora em exame, os agravantes sustentam que, à época da propositura da ação coletiva, o sindicato representativo da categoria dos servidores da Administração Direta do DF era o SINDIRETA/DF, não existindo ainda o SINDFAZ/DF, fundado apenas em 2010, portanto, sem qualquer repercussão sobre a abrangência subjetiva da coisa julgada. Alegam que a decisão viola os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo judicial, na medida em que a legitimidade já foi reconhecida na fase de conhecimento e não pode ser rediscutida na fase de cumprimento. Defendem, ainda, que o sobrestamento determinado pelo Juízo não se justifica, pois a legislação processual (art. 982, I, do CPC) estabelece que a suspensão dos processos em razão de IRDR perdura até o julgamento do incidente, e não até o trânsito em julgado. Diante disso, pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela), a fim de que seja determinado o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, reconhecendo-se sua legitimidade ativa, nos termos do título executivo judicial transitado em julgado; no mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência recursal. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública n. 0713928-48.2023.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR n. 21. Os agravantes sustentam que a suspensão é indevida, pois sua legitimidade ativa foi reconhecida no título executivo judicial, não podendo ser rediscutida na fase de cumprimento. Alegam, ainda, que a suspensão decorrente do IRDR deve perdurar apenas até o julgamento do incidente, e não até o trânsito em julgado. A controvérsia, portanto, circunscreve-se à extensão temporal da suspensão processual determinada com fundamento no art. 982, inciso I, do CPC, a partir da instauração do IRDR n. 21. No caso concreto, a tese jurídica em debate no IRDR — relacionada à legitimidade ativa de determinados substituídos processuais no cumprimento de sentença coletiva — guarda aderência com a matéria em exame nestes autos, e o eventual julgamento de mérito do incidente poderá repercutir diretamente na tramitação do feito executivo. Assim, embora não se imponha, de forma vinculante, a suspensão até o trânsito em julgado, a prudência processual recomenda que o feito permaneça sobrestado até o julgamento definitivo do IRDR, de modo a evitar decisões contraditórias e a garantir a eficácia do precedente qualificado. Em reforço, não se vislumbra nos autos a presença de elementos concretos que evidenciem a urgência ou risco de dano irreparável a justificar o levantamento da suspensão neste momento. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator